Tribunal: TJES
Processo: 5007343-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007343-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Recuperação Judicial n. 0016191-98.2017.8.08.0011, que deixou de homologar a Assembleia Geral de Credores e determinou a realização de perícia nos contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) firmados entre a recuperanda e instituições financeiras, com o objetivo de verificar eventual descaracterização desses instrumentos em contratos de mútuo. O agravante sustenta, em síntese, que eventual perícia deveria ocorrer nos autos da impugnação de crédito e que não há previsão legal para sua realização no bojo da recuperação judicial, além de argumentar que os contratos de ACC não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a realização de perícia técnica, no âmbito da recuperação judicial, para aferir a natureza jurídica de contratos de ACC; (ii) determinar se a descaracterização dos contratos de ACC pode sujeitá-los aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a submissão dos créditos decorrentes de ACC ao procedimento de recuperação judicial, desde que comprovado o desvio de finalidade ou simulação do contrato, sendo necessária, para tanto, a produção de prova técnica.

4. A mera ausência de documentos comprobatórios da exportação não implica, por si só, a descaracterização do ACC, mas constitui indício relevante a ser analisado com base em elementos probatórios mais robustos, especialmente por meio de perícia.

5. A perícia requerida não configura tumulto processual, pois está diretamente relacionada à verificação da real natureza dos créditos, condição essencial à regular formação do quadro geral de credores e à validade da Assembleia Geral de Credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A descaracterização dos contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), com sua eventual submissão à recuperação judicial, exige prova técnica que comprove o desvio de finalidade contratual.

2. A ausência de documentação de exportação, isoladamente, não descaracteriza o ACC, mas pode ensejar a produção de prova pericial para apuração da real natureza da operação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49, § 4º, e 86, II; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.350.525/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.071.949/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024;
TJMG, AI 1.0000.21.070794-9/001, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 8ª Câmara Cível, j. 12.08.2021, publ. 01.09.2021;
TJES, AI 5005504-68.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0016191-98.2017.8.08.0011, deixou de homologar a Assembleia Geral de Credores, determinando a realização de perícia em todos os Contratos com adiantamento sobre Câmbio (ACC) celebrados com a Recuperanda
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
.

Na Decisão de ID 8780290 foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado no ID 10903985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID 12352095, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Recuperação Judicial n. 0016191-98.2017.8.08.0011, deixou de homologar a Assembleia Geral de Credores, determinando a realização de perícia em todos os Contratos com adiantamento sobre Câmbio (ACC) celebrados com a Recuperanda
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
.

Entendeu o douto magistrado, em relação aos argumentos do Banco do Brasil de que a perícia deve ocorrer no procedimento de impugnação, em apenso, pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que a perícia ocorra nos próprios autos da Recuperação Judicial.

Na origem, a empresa
MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
propôs a sua recuperação judicial e, na oportunidade, requereu perícia técnica nos supostos contratos de ACC firmados com as instituições financeiras BANCO DO BRASIL S/A, BANESTES S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para comprovação da descaraterização ou não dos mesmos em simples contrato de mútuo, para constatação da real natureza dos créditos dos citados credores.

Após proferida a decisão de primeiro grau nos termos relatados, em suas razões recursais,
em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
argumenta, em síntese, que:
(i)
toda e qualquer discussão sobre ”legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado” deve ser dirimida nos autos das impugnações de crédito porventura apresentadas pelas partes, não havendo previsão legal para realização de prova pericial no bojo da recuperação judicial, visando aferir a submissão ou não de determinado crédito ao procedimento da Recuperação Judicial;
(ii)
em que pese o Agravante ter defendido outrora a necessidade de julgamento das impugnações crédito para realização da Assembleia Geral de Credores, constatou-se posteriormente que a jurisprudência desse E. TJES passou a adotar o entendimento pela possibilidade de realização da AGC independentemente do julgamento das habilitações e impugnações de crédito em processamento, como, p. ex., no julgamento do Agravo de Instrumento Nº 5000399-76.2022.8.08.0000; logo, merece ser reformada a r. decisão agravada, para afastar a determinação de produção e prova pericial no bojo do próprio processo recuperacional, eis que, por consequência, resta sobrestada a realização da AGC até a definição da natureza jurídica dos créditos relativos a ACC – Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio;
(iii)
o rito processual para verificação da natureza e submissão dos créditos ao procedimento recuperacional estabelece que a prova, com essa finalidade, seja realizada nos autos das impugnações de crédito, e o faz justamente para evitar o atropelo ao rito estabelecido na Lei 11.101/2005, e o evidente tumulto processual que logicamente decorre da realização de prova pericial envolvendo os créditos de apenas alguns dos credores dentro da RJ, o que, em última análise importa em violação aos dispositivos legais supramencionados, bem como ao devido processo legal (art. 5º LIV, da CF);
(iv)
a jurisprudência desse E. TJES é pacífica no sentido de que os contratos de câmbio ACC não se sujeitam aos efeitos da Recuperação judicial por força dos artigos 49, § 4º e 86, II, da Lei n.º 11.101/05, e que eventual desvio por parte da contratante na utilização dos recursos não descaracteriza os contatos de câmbio – ACC, que continuam excluídos dos efeitos da RJ;
(v)
os contratos de câmbio ACC objeto da controvérsia foram devidamente pactuados, de acordo com as normas do BACEN, conforme comprovam os documentos que instruem a Impugnação de Crédito apresentada pelo Credor, ora Agravante, cuja cópia acompanha o presente recurso;
(vi)
a realização de perícia visando descaracterizar os contratos de câmbio ACC, no caso em tela, é totalmente inútil e contraproducente, pois, segundo a jurisprudência desse C. Tribunal, ainda que hipoteticamente a Recuperanda venha a comprovar que utilizou os recursos oriundos dos contratos de ACC, para finalidade diversa da contratada, não pode ela se beneficiar da própria torpeza, utilizando os recursos de forma diversa da contratada e em razão de seu próprio desvio de conduta se beneficiar da descaracterização da natureza jurídica da operação para submetê-la ao processo de recuperação judicial, visando à quitação da dívida em condições mais benéficas para si mesma

Pois bem.

Conforme Decisão anteriormente proferida, no Agravo de Instrumento n. 5005328-21.2023.8.08.0000, a Lei 11.101/2005 confere tratamento diferenciado para o Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC), cujo crédito não se sujeita à recuperação judicial.

A respeito, confira-se:

Art. 49, § 4º,

da Lei n. 11.101/05.
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86, II, da Lei n. 11.101/05.
Da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

Para aplicação da exceção prevista no art. 49, § 4º, da Lei n. 11.101/05, contudo, é preciso que a real natureza jurídica do crédito seja o adiantamento do contrato de crédito, o que pressupõe a atividade de exportação. Sem essa atividade subjacente, descaracteriza-se a ACC, que se torna, em verdade, um contrato dissimulado de mútuo.

Ou seja, em tese, o crédito relativo a Contrato de Adiantamento de Câmbio poderá ser submetido ao Plano de Recuperação caso demonstrado desvio de finalidade, em especial, de uso do ACC como meio de encobrir contrato de mútuo e burlar a relação de credores da recuperação.

Veja-se o seguinte precedente nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESVIO DE FINALIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 11.101/2005 define tratamento diferenciado para o Contrato de Adiantamento de Câmbio (ACC) que, pela natureza, dispensa apresentação do documento de exportação para se tornar um ato perfeito e acabado, cujo crédito não se sujeita à recuperação judicial. Contudo, será submetido ao Plano de Recuperação desde que a ausência de prova do negócio subjacente esteja associada à análise técnica e às circunstâncias fáticas que demonstram o desvio de finalidade, de uso do ACC como meio de encobrir contrato de mútuo e burlar a relação de credores da recuperação.
Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.070794-9/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021)

A matéria aqui analisada (possível descaracterização do contrato de ACC), demanda dilação probatória, com necessidade de perícia técnica, pois o negócio jurídico de Antecipação de Contrato de Câmbio (ACC) destina-se ao financiamento da exportação, por meio do adiantamento, total ou parcial, dos valores decorrentes do contrato de câmbio.

A ausência dos documentos da exportação não representa, em si mesma, a subversão do caráter contratual, mas é um forte indício da simulação do negócio jurídico.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a perícia técnica é necessária para confirmar o desvio de finalidade da ACC:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DA ANTECIPAÇÃO SOBRE CONTRATOS C MBIO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA EXPORTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMULAÇÃO OU DO DESVIO DE FINALIDADE. 1. A Antecipação sobre Contrato de Câmbio é pacto adjeto ao contrato de câmbio de exportação, pelo qual se ajusta a antecipação do preço, elemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, que será adquirida pelo banco com o qual previamente se havia contratado a operação de câmbio. 2. Sua celebração independe da entrega dos documentos de exportação, uma vez que pode ser aperfeiçoada com longo prazo de antecedência ao embarque, com fim de financiar a produção de bens e serviços destinados ao comércio internacional. 3
. A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica.
5. Negado provimento ao recurso especial. (STJ, REsp n. 1.350.525/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica"
(STJ, REsp 1.350.525/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 28/6/2013)
.
2."O art. 49, § 4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que o crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial"(RCD no CC 156.717/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018).3. Agravo interno desprovido.(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.071.949/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024

Veja-se, ainda, julgado deste Tribunal a esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC) EM CONTRATO DE MÚTUO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA ENQUANTO NÃO FINALIZADA A PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Muito embora a controvérsia gravite em torno de matéria eminentemente documental, sua análise revela alto grau de complexidade e não admite mero exame perfunctório do instrumento contratual.
A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer auxílio de perícia técnica.
Precedentes. II.
Nesse sentido, assiste razão ao recorrente ao sustentar que a homologação da data para assembleia geral de credores não é adequada enquanto não efetivada a adequada instrução probatória nos autos com a realização da perícia vindicada.
III. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005504-68.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Nov/2023)

Por fim, a perícia requerida não configura tumulto processual, pois está diretamente relacionada à verificação da real natureza dos créditos, condição essencial à regular formação do quadro geral de credores e à validade da Assembleia Geral de Credores, sendo que a legislação não veda a produção de prova pericial na Recuperação Judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar